Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-72.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL PARTICULAR. ERRO MÉDICO NÃO IDENTIFICADO. PROCEDIMENTOS ADEQUADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade do médico é subjetiva, demandando prova da culpa, conforme o art. 14, § 4o, do CDC, sendo contratual, ademais, a relação entre médico e paciente, encerrando, em regra, obrigação de meio e não de resultado, relativamente à terapia do enfermo. Daí que, se o médico emprega a técnica e os procedimentos adequados, não pode ser responsabilizado. Logo, também não pode ser responsabilizado o hospital para o qual trabalha o médico, uma vez que a solidariedade não transmuda a natureza da obrigação do médico, cuja responsabilidade é aferida segundo sua culpa no evento e respectivo nexo de causalidade. Além disso, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, na forma do art. 14 do CDC, é oponível aos hospitais apenas na parcela dos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, a exemplo da internação, alimentação, instalações e serviços auxiliares.
2. No caso, o conjunto probatório afastou a ocorrência de erro no procedimento adotado, indicando que foram utilizadas as técnicas procedimentais adequadas no tratamento realizado.
3. Apelações conhecidas e providas.